Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707314-21.2023.8.07.0020 RECORRENTE: KESIA ANDRADE RABELO PEDROSA, MARCELO JOSE PEDROSA, JORGE RABELO DE ANDRADE, JOSILEIA ANDRADE RABELO RECORRIDO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 73806700, a advogada Renata Rayra Lopes de Sousa Biângulo, OAB/DF 56.793, requer a restituição dos prazos processuais após o término do afastamento do advogado Jader Machado Valente Lima, OAB/DF 56.760, por motivos médicos, tendo em vista o atestado apresentado no ID 73806703. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 72779081. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007